Tribunal: CVM
Processo: RJ-2002-07635
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-09-09
Data de publicação: 2004-09-09

Inteiro teor:
Voltar

SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2002/7635

Indiciados:
Artur Zeno
Factorial Consultoria, Participações e Serviços Ltda. (ex-Factorial CCTVM Ltda.)
Wilson Carlos Corrêa de Moura

Ementa:
Violação dos parágrafos 2o e 3o do art. 7o da Instrução CVM no 361/02 – dever de
diligência

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, e em observância
ao art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1) 1) Por unanimidade de votos, aplicar à Factorial Consultoria, Participações e
Serviços Ltda. e aos seus diretores, os senhores Wilson Carlos Corrêa de Moura
e Artur Zeno, a pena de advertência, por infração aos parágrafos 2o e 3o do art.
7o da Instrução CVM no 361/02.

2) Encaminhar cópia complementar dos autos à Procuradoria da República no Estado
do Rio de Janeiro.

Os indiciados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de
16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do
Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Proferiu defesa oral o Dr. Diniz Manuel Mendes Paiva, representante legal da Factorial
Consultoria, Participações e Serviços Ltda. e dos seus diretores, os senhores Artur Zeno e Wilson Carlos
Correa de Moura.

Presente à sessão de julgamento o Dr. Adail Blanco, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.

Participaram do julgamento os Diretores Eli Loria, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Norma
Jonssen Parente, Wladimir Castelo Branco Castro, relator e o Presidente da CVM, Dr. Marcelo
Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2004

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator

MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ 2002/7635

Interessados:
FACTORIAL CONSULTORIA, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
WILSON CARLOS CORRÊA DE MOURA
ARTUR ZENO

Relator:
Diretor Wladimir Castelo Branco Castro

RELATÓRIO

Senhores Membros do Colegiado,

1/22

1. O presente Processo Administrativo Sancionador originou-se de Termo de Acusação formulado pe
Superintendente de Registro de Valores Mobiliários – SRE, para apurar a responsabilidade da FACTORIA
Consultoria, Participações e Serviços Ltda. (atual FACTORIAL CCTVM LTDA.) e de seus diretores, os S
WILSON CARLOS CORRÊA DE MOURA e ARTUR ZENO, por violação ao disposto no artigo 7°, §§ 2°
3°, da Instrução CVM n° 361, de 05 de março de 20021.

DOS FATOS

2. Em 11.06.02, a FACTORIAL protocolou nesta CVM pedido de registro de Oferta Pública de Aquisição d
Ações ON e PN de emissão da Portuense Ferragens S.A., objetivando o cancelamento do registro des
última (fls. 01/02).

3. No período compreendido entre 12.08.02 e 02.09.02, foi realizada Inspeção na sede da Portuen
Ferragens S.A., para apurar denúncia (fls. 109/125) feita pela Sra. Ana Miriam Fernandez da Ponte, acionis
dessa companhia, relativamente à alienação de ativos abaixo do valor de mercado e mudança do obje
social, analisando-se, também, a composição de variadas contas lançadas nas DFP de 31.12.01.

4. A partir dessa análise, foi apresentado o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/N°018/2002 (f
126/139), no qual foram feitas as seguintes considerações:

(i) o auditor independente Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo emitiu parecer sem ressalva quan
às informações disponibilizadas nas ITR de 30.06.02 (fls. 206), apesar de todas as irregularidad
apontadas na Inspeção;

(ii) o referido auditor foi inabilitado por esta CVM para os exercícios dessa atividade no Proces
Administrativo Sancionador RJ 2001/7661 (fls. 202/205), o qual estaria, então, em grau de recurso

(iii) foram constatadas divergências entre as informações prestadas pela companhia à CVM nas D
e aquelas constantes dos balancetes apresentados na Inspeção;

(iv) a Portuense não cumpria os princípios e normas contábeis, de forma que os valor
apresentados nas aludidas demonstrações financeiras não representavam adequadamente
situação patrimonial da companhia;

(v) o Laudo de Avaliação elaborado pela FACTORIAL estaria baseado numa contabilização inepta

(vi) o trabalho da FACTORIAL não refletia a realidade da companhia, por não estar respaldado e
testes que confirmassem as premissas utilizadas para a elaboração do referido laudo; e

(vii) a Portuense deveria corrigir toda a sua contabilidade, atendendo aos princípios contábeis, be
como avaliar os saldos efetivos das contas de ativo e passivo.

5. Em 27.09.02, tendo em vista o não cumprimento pleno das exigências constantes
OFÍCIO/CVM/SRE/GER-1/N°955/2002 (fls. 122) e a recém transcrita análise do Relatório de Inspeção (f
126/139), foi emitido despacho pelo Analista da Gerência de Registros – GER-1 (fls. 177/178) propondo
indeferimento do pedido de registro de OPA das ações de emissão da Portuense Ferragens S.A. (fls. 01/02

6. Assim, em 30.09.02, foi enviado à FACTORIAL o OFÍCIO/CVM/SRE/GER-1/N°1227/02 (fls. 179), pe
qual a área técnica da CVM comunicou o indeferimento do pedido de registro de OPA, por restare
prejudicados o Laudo de Avaliação, a determinação do preço justo e as informações disponibilizadas
público, documentos esses necessários a possibilitar uma tomada de decisão criteriosa pelos acionistas al
da OPA.

7. Em 10.10.02, a FACTORIAL informou que (fls. 181/182):

(i) todas as informações utilizadas pela FACTORIAL até 22.08.02, quando do encaminhamento d
Laudo de Avaliação, tiveram por base os dados disponibilizados na CVM pela companhia, send
portanto, de conhecimento público;

(ii) a Portuense é auditada há mais de 10 anos pelo Sr. Tadeu Manoel Rodrigues de Araúj
autorizado pela CVM para exercer tal atividade;

(iii) atendendo ao disposto nos §§ 2° e 3° do art. 7° da Instrução CVM n° 361/02, a FACTORIA
procurou auxiliar a Portuense em todas as fases da OPA; e
2/22

(iv) não era do conhecimento da FACTORIAL nenhuma irregularidade que pudesse recomendar
sustação do processo de cancelamento de registro da Portuense.

DA CONCLUSÃO DO TERMO DE ACUSAÇÃO

8. Diante dos fatos acima relatados, o SRE apresentou Termo de Acusação concluindo que (fls. 209/210):

(i) o auditor responsável pela auditoria da Portuense, o Sr. Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo, es
inabilitado pela CVM para o exercício dessa atividade;

(ii) a FACTORIAL, na função de intermediária da OPA, deveria ter tomado todas as cautelas e agid
com elevados padrões de diligência para assegurar que as informações prestadas pelo Portuen
fossem verdadeiras e suficientes, conforme disposto no § 2° do artigo 7° da Instrução CVM n
361/02, e previsto na cláusula XVIII do Contrato de Intermediação Financeira;

(iii) o fato de a FACTORIAL ser intermediadora e avaliadora da Portuense reforça s
responsabilidade, haja vista que a instituição avaliadora deve possuir área especializada
devidamente equipada, e ter experiência comprovada, de modo a indicar o critério mais adequado
definição de preço justo de que trata o § 4° do art. 4° da Lei 6.404/762; e

(iv) as informações contábeis da Portuense não refletiam a sua realidade, estando, portanto,
declaração da avaliadora desprovida de confiabilidade, o que reforça a tese de que nenhum esfor
foi feito pela FACTORIAL para averiguar tais informações, limitando-se a reproduzi-las.

DAS RESPONSABILIDADES

9. Diante do exposto, o SRE entendeu ter a FACTORIAL CCTVM LTDA., por meio de seus diretores, os S
WILSON CARLOS CORRÊA DE MOURA e ARTUR ZENO, violado o disposto nos §§ 2° e 3° do artigo
da Instrução CVM n° 361, de 05 de Março de 2002.

10. Por fim, o Termo de Acusação propôs que o encaminhamento dos autos ao Ministério Publico Federal
que foi feito mediante ofício enviado em 12.03.04 (fls. 236).

DAS DEFESAS

11. Regularmente intimados (fls. 223/225), os indiciados apresentaram, em 19.04.04, defesa conjunta (f
230/242), informando, inicialmente, a mudança de objeto social da FACTORIAL Corretora de Câmbio, Títul
e Valores Mobiliários Ltda. - que se retirou do mercado de ações, vendendo seus títulos da Bovespa e
BVRJ, e passou a se dedicar a outros objetivos – e, por conseguinte, a alteração de sua denominação pa
FACTORIAL CONSULTORIA, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA..

12. Continuando, os defendentes argumentam que:

(i) atuaram no episódio do pedido de registro de OPA da Portuense Ferragens S.A. confiando
veracidade dos dados fornecidos pelos administradores dessa companhia, os quais fora
confirmados e disponibilizados pela CVM ao público;

(ii) ao considerar que o valor patrimonial da Portuense deveria ser compreendido como o ma
justo a representar a realidade da empresa no momento da avaliação, os defendentes o fizeram e
obediência ao que determina o § 4o do art. 4o da Lei 6.404/76, tomando por base as informaçõ
constantes do balanço de 31.12.01, e dos balancetes de 31.03.02 e 30.06.02, os quais fora
disponibilizados ao público pela CVM a partir de 20.05.02 e 29.07.02, respectivamente;

(iii) só souberam da existência de irregularidades contábeis e do fato de que os balancetes fora
assinados pelo Sr. Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo, auditor independente inabilitado des
25.04.02 pela CVM para exercer tal atividade, quando da Inspeção levada a efeito na Portuens
sendo essa informação desconhecida pelos defendentes pelo fato de os inquéritos conduzidos pe
CVM serem sigilosos;

(iv)
os defendentes entendem, também, que os administradores da Portuense e o audit
inabilitado são os responsáveis pelos inexatos e irreais balanços e balancetes enviados para
defendentes e para a CVM;

3/22

(v) não foram os dirigentes da Portuense nem o referido auditor acusados, assim como não fora
ouvidos ou intimados a prestar esclarecimentos a respeito das inexatas informações prestadas
CVM;

(vi) conforme cláusula contratual XVIII do contrato de intermediação financeira celebrado com
FACTORIAL (fls. 08), a Portuense assumiu a responsabilidade pela veracidade e qualidade d
informações prestadas à CVM, à intermediadora e ao mercado, razão pela qual teria a aludi
empresa descumprido não só o referido contrato como também a norma do § 1o do artigo 7o
Instrução CVM n° 361/02;

(vii) é insignificante o valor da operação diante da realidade do mercado, vez que o total das açõ
a serem recompradas atingia o montante de 6.604, e o volume total da negociação seria de R
23.642,00, estando o preço da oferta pública de R$ 3,58 por ação acima do valor patrimon
constante do balancete de 30.06.02;

(viii) não há nenhuma prova ou indício que demonstre que os defendentes atuaram com dolo, po
não teriam sonegado informação, nem induzido ou mantido em erro quem quer que seja, sendo, p
conseguinte, desaconselhável a determinação de envio dos autos para o Ministério Público;

(ix) nenhum acionista foi ou teria sido prejudicado se a oferta pública tivesse prosseguido pe
preço proposto, na medida em que, à luz do balancete apresentado, o patrimônio líquido
Portuense passou a ser negativo; e

(x) em nenhum momento, as ações objeto da oferta pública foram negociadas em mercado d
balcão não-organizado.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2004

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

1“Art. 7o O ofertante deverá contratar a intermediação da OPA com sociedade corretora ou distribuidora de títulos e valores mobiliár
ou instituição financeira com carteira de investimento.
(...)
§ 2o A instituição intermediária deverá tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência para assegurar que
informações prestadas pelo ofertante sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, respondendo pela omissão nesse s
dever, devendo ainda verificar a suficiência e qualidade das informações fornecidas ao mercado durante todo o procedimento da OP
necessárias à tomada de decisão por parte de investidores, inclusive as informações eventuais e periódicas devidas pela companhia
as constantes do instrumento de OPA, do laudo de avaliação e do edital.
§ 3o A instituição intermediária deverá auxiliar o ofertante em todas as fases da OPA, e dele solicitar a prática dos atos necessários
correto desenvolvimento da oferta, bem como a cessação de atividades que prejudiquem tal desenvolvimento, devendo interrom
seus serviços em hipótese de recusa do ofertante, sob pena de não eximir-se das responsabilidades impostas nesta Instrução”.

2“Art. 4o Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou n
admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários.
§ 4o O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser cancelado se a companhia emiss
de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a controle, direta ou indiretamente, formular oferta pública para adquiri
totalidade das ações em circulação no mercado, por preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da companhia, apurado c
base nos critérios, adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço
mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários,
com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, assegurada a revisão do valor da oferta, em conformidade c
o disposto no art. 4o-A.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ 2002/7635

VOTO

Senhores Membros do Colegiado,

I – DO OBJETO
4/22

1. Discute-se, no presente processo administrativo sancionador, a responsabilidade da Factorial CCTVM
Ltda. (atual Factorial Consultoria, Participações e Serviços Ltda.) e de seus diretores, os Srs. Wilson
Carlos Corrêa de Moura e Artur Zeno, pelas irregularidades verificadas no pedido de registro de Oferta
Pública de Aquisição de Ações da Portuense Ferragens S.A., para cancelamento do registro de
companhia aberta, as quais levaram ao indeferimento do aludido pleito.

2. De acordo com a Superintendência de Registros - SRE, a Factorial, que atuava como instituição
administradora e avaliadora da Portuense na mencionada operação, não teria feito nenhum esforço para
averiguar a exatidão das informações fornecidas pela Portuense, limitando-se a reproduzi-las, em
infração aos parágrafos 2o e 3o do artigo 7o da Instrução CVM n° 361, de 05 de março de 20021.

II – DOS FATOS

3. Em 16.06.2002, a Portuense Ferragens S/A solicitou o cancelamento de seu registro de companhia
aberta, nos termos da Instrução CVM n.o 361/2002 (fls. 01), anexando diversos documentos, dentre os
quais contrato firmado com a Factorial CCTVM Ltda. para que essa corretora figurasse como
coordenadora da OPA para cancelamento de registro da companhia (fls. 03-09).

4. Em 09.07.2002, a SRE enviou à Factorial o OFÍCIO/CVM/SRE/GER-1/N.o 865/2002 (fls. 57),
solicitando o atendimento de uma série de exigências.

5. Posteriormente, a SRE pediu à Superintendência de Relações com Empresas - SEP que se
manifestasse sobre a atualização do registro da Portuense, ao que essa superintendência respondeu,
em 16.07.2002 (fls. 61), que estava solicitando uma inspeção na companhia, em razão de denúncia feita
contra os controladores e administradores, bem como da falta de encaminhamento de informações e
documentos exigidos pela Instrução CVM n.o 202/93.

6. Atendendo às exigências formuladas no ofício anteriormente citado, em 25.07.2002, a Factorial
protocolou nesta Autarquia documento (fls. 63) contendo minuta do edital de oferta pública, cópia do
laudo de avaliação e contrato de intermediação financeira.

7. Nessa oportunidade, ressaltou que a Portuense ainda não havia elaborado a 2a ITR referentes ao
trimestre findo em 30.06.2002.

8. Em 07.08.2002 (fls. 107), mediante OFÍCIO/CVM/SRE/GER-1/N.o 865/2002 (fls. 107), a SRE
comunicou à Factorial que as exigências não haviam sido satisfatoriamente atendidas, solicitando,
adicionalmente, o cumprimento de novas exigências - decorrentes de informações constantes da
documentação que havia sido apresentada pela Factorial – estabelecendo como prazo final para o
atendimento dessas determinações o dia 25.09.2002.

9. Em 24.09.2002, a SEP – baseada no Relatório de Inspeção cuja realização deu-se no período
compreendido entre 12.08.2002 e 02.09.2002 (fls. 126-139) - informou à SRE que (i) haviam sido
verificadas divergências entre as informações prestadas à CVM pela Portuense e os controles contábeis;
(ii) os registros contábeis não refletiam a real situação da companhia e (iii) a Portuense teve as suas
atividades operacionais encerradas em 1995.

10. A SRE, de acordo com o OFÍCIO/CVM/SRE/N.o1222/2002, datado de 30.09.2002, comunicou à
Factorial (fls. 179) o indeferimento do pedido de registro, em função, resumidamente, do seguinte: não
estarem atualizadas as informações relativas ao registro de companhia aberta junto à CVM; não terem
as informações enviadas pela companhia esclarecido as orientações do plano de negócios da
companhia, nem traçado o cenário a que se referiam; não ter sido incluídas informações sobre as
amortizações e receitas não-operacionais em determinada tabela; e não ter sido justificada a escolha do
valor patrimonial como sendo o justo para a operação.

11. Ressaltou, outrossim, que as DFs apresentadas pela Portuense, nas quais se havia fundamentado o
laudo de avaliação, não observaram os princípios fundamentais de contabilidade e não refletiam a real
situação patrimonial da empresa, pelo que restaria prejudicado o laudo, a determinação do preço justo e
as informações disponibilizadas ao público.

III – DO MÉRITO
12. Inicialmente, observo que, em uma oferta pública de ações, a plena divulgação de informações é
essencial à proteção do investidor, tendo a instituição intermediadora, nesse contexto, a importantíssima
função de atestar a veracidade, acuidade e suficiência das informações prestadas pela ofertante.
5/22

13. Não pode o intermediário, dessa forma, contentar-se com os dados fornecidos pelo ofertante,
devendo utilizar-se de mecanismos adequados para verificar se tais dados são autênticos e bastantes.

14. Uma simples visita à sede Portuense, por exemplo, seria suficiente para que a Factorial tomasse
conhecimento do fato de que desde 1995 a companhia em questão encontrava-se desativada, e que o
local da aludida sede tinha se transformado em uma galeria comercial, como bem se destacou no
Relatório de Inspeção elaborado por esta Autarquia (fls. 129).

15. Fica amplamente demonstrado nos autos que, não obstante os elevados padrões de diligência que
são exigidos aos intermediários, no presente caso, a Corretora Factorial, através de seus diretores, os
Srs. Wilson Carlos Corrêa de Moura e Artur Zeno, não tomou nenhuma medida para verificar a exatidão
das informações prestadas pelo Ofertante, tendo sido afirmado em suas razões de defesa que confiaram
na veracidade dos dados fornecidos pela companhia (cf. fls. 232).

16. Assim, os indiciados não atentaram para o seu dever de zelar pela veracidade e suficiência das
informações fornecidas à CVM pela companhia, as quais seriam essenciais à tomada de decisão
criteriosa pelos acionistas alvo dessa oferta pública.

17. Os Defendentes asseveram, também, ser insignificante o valor da operação em questão diante da
realidade do mercado, vez que o volume total da negociação seria de cerca de R$ 20 mil (se todos os
acionistas alienassem suas ações), acrescentando que o preço das ações na oferta pública estava acima
do valor patrimonial constante do balancete de 30.06.02, razão pela qual nenhum acionista teria sido
prejudicado se a oferta pública tivesse prosseguido.

18. Ora, entendo improcedentes tais alegações, visto que, no caso sob análise, o dever de diligência e
de correta informação independe do valor e do volume da operação, assim como um eventual
pagamento a maior não tem o condão de afastar a responsabilidade dos indiciados.

19. Entendem os Defendentes que os administradores do Ofertante e auditor independente –
supostamente inabilitado– são os únicos responsáveis pelos inexatos dados contábeis fornecidos pela
companhia aos Defendentes e encaminhados àCVM, não levando em consideração que cabe ao
intermediário da oferta, conforme a regulamentação vigente, verificar a consistência e a coerência das
informações prestadas.

20. Por oportuno, ressalto que, embora tenha esta Comissão decidido, em 25.04.2002, condenar o Sr.
Tadeu Manoel Rodrigues Araújo à pena de inabilitação pelo prazo de 2 anos, o profissional interpôs
Recurso no CRSFN – Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que, apesar de ainda não
ter sido apreciado, possui efeito suspensivo, nos termos do art. 14, parágrafo único, da Resolução do
Conselho Monetário Nacional no 454/772.

21. Ainda assim, observo que a conduta do aludido auditor e do Ofertante não exime os defendentes da
imputação que lhes foi formulada, pois, caso tivessem cumprido seu dever de diligência, deveriam ter
interrompido seus serviços, e não aceitado atuar como intermediário.

IV - CONCLUSÃO
22. Por todos os aspectos anteriormente apresentados, concluo pela improcedência das alegações
apresentadas pela Defesa e entendo restar caracterizada a violação pelos indiciados dos §§ 2o e 3o do
artigo 7o da Instrução CVM n° 361/02, devendo ser levado em conta na dosimetria da pena o fato de que
a OPA da Portuense não chegou a ser realizada (em razão do indeferimento do pedido de registro da
mesma) e que as irregularidades nos dados disponibilizados pelo ofertante só foram verificados pela
CVM no curso do pedido de registro da oferta pública em questão.

23. Lembro, outrossim, que a Factorial CCTVM Ltda. alterou o seu objeto social, deixando de integrar o
sistema de distribuição de valores mobiliários, modificando, por conseguinte, sua denominação social
para Factorial Consultoria, Participações e Serviços.

24. Diante de todo o exposto e em observância ao artigo 11 da Lei n° 6.835/76, voto no sentido de que
seja aplicada à FACTORIAL Consultoria, Participações e Serviços Ltda. e a seus diretores, os Srs.
Wilson Carlos Corrêa de Moura e Artur Zeno, a pena de ADVERTÊNCIA.

25. Por fim, proponho que cópia dos autos seja encaminhado à Procuradoria da República no Estado do
Rio de Janeiro.

6/22

É como voto.
Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2004

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

1 “Art. 7o O ofertante deverá contratar a intermediação da OPA com sociedade corretora ou distribuidora de títulos e valores
mobiliários ou instituição financeira com carteira de investimento.
(...)
§ 2o A instituição intermediária deverá tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência para assegurar que as
informações prestadas pelo ofertante sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, respondendo pela omissão nesse seu
dever, devendo ainda verificar a suficiência e qualidade das informações fornecidas ao mercado durante todo o procedimento da
OPA, necessárias à tomada de decisão por parte de investidores, inclusive as informações eventuais e periódicas devidas pela
companhia, e as constantes do instrumento de OPA, do laudo de avaliação e do edital.
§ 3o A instituição intermediária deverá auxiliar o ofertante em todas as fases da OPA, e dele solicitar a prática dos atos necessários
ao correto desenvolvimento da oferta, bem como a cessação de atividades que prejudiquem tal desenvolvimento, devendo
interromper seus serviços em hipótese de recusa do ofertante, sob pena de não eximir-se das responsabilidades impostas nesta
Instrução”.
2 "Art. 14. Da decisão será intimado, por escrito, o processado, cabendo-lhe recurso, total ou parcial, ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional.
Parágrafo único. O recurso, que terá efeito suspensivo, deverá ser interposto dentro do prazo Máximo de trinta dias, contados da
data de ciência da decisão pelo processado."

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2002/7635

Declaração de voto do Diretor Eli Loria,
na Sessão de Julgamento de 09/09/2004.

Senhor Presidente, como muito bem lançado no voto do Diretor-relator, pelas atenuantes
apontadas e pelo fato de a oferta não ter sido concretizada, acompanho o voto do Diretor-relator.

Eli Loria
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2002/7635

Declaração de voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos
na Sessão de Julgamento de 09/09/2004.

Senhor Presidente, também acompanho o voto do Diretor-Relator. Entendo que a pena de
advertência está bem aplicada, por conta de a Factorial não ter demonstrado, de fato, a diligência
requerida. Apesar da alegada complexidade da Instrução, mesmo que a questão fosse mais simples, a
conduta da Factorial também não atingiria a qualquer grau de diligência exigida do Mercado de Valores
Mobiliários para essa relevante função, que é a de elaborar o laudo de avaliação da companhia, para
informar os destinatários da oferta pública de aquisição de ações.

Mas, uma coisa que me chamou a atenção na defesa, que foi a referência ao Ministério Público
Federal. Muito embora seja matéria de outra seara, não resisto aqui em dizer que, no caso específico só
porque está sendo imputado, em verdade, é falta de dever de diligência, e, a rigor, exclusivamente na
elaboração do laudo de avaliação. Mas, ressalvo que, no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários,
não tem nada que indique que a Factorial tenha pretendido induzir, ou manter em erro ou expor a
repartição pública competente relativamente à operação, à situação financeira, sonegando-lhe
informação ou prestando-a falsamente. Acho importante destacar aqui que claramente não tenho
nenhuma interpretação, ou prova nesse sentido neste inquérito da CVM e que, portanto, nenhum juízo de
valor está sendo feito neste julgamento a respeito de fatos que caracterizariam imputação de caráter
criminal, tais como aquelas acima aduzidas, sem prejuízo, naturalmente, de alguém entender de outra
forma.

No que se refere à comunicação ao Ministério Público, o problema é a rigor dizia respeito somente
à Portuense, porque foi a Portuense que de fato apresentou informações próprias equivocadas, segundo
entendimento da área técnica e da Procuradoria. A Factorial quando muito confiou nesta informação e
utilizou-a.

7/22

Com relação à Factorial, a informação dela tem de ser examinada, vis a vis o dever que a ela é
imposto, o dever de diligência, disposto na Instrução CVM no 361. Esse dever, na verdade, é só com
relação à diligência. Aqui não há os requisitos intencionais e outros tantos que me parece seriam
importantes.

Então, no meu modo de ver, só queria fazer essa ressalva, pois que, do ponto de vista da CVM,
não há nesse inquérito nada que comprove que a Factorial tivesse a intenção ou pretendesse induzir, ou
manter em erro os investidores e a repartição pública. Por isso, essa ressalva me parece pertinente,
senhor Presidente.

Luiz Antonio de Sampaio Campos
DIRETOR

Declaração de voto da Diretora Norma Jonssen Parente,
na Sessão de Julgamento de 09/09/2004.

Acompanho o voto do Diretor-relator.

Norma Jonssen Parente
DIRETORA

Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade,
na Sessão de Julgamento de 09/09/2004.

Também acompanho o voto do Diretor-relator, bem como a ressalva feita pelo Diretor Luiz
Antonio. Dado que o resultado desse julgamento certamente será comunicado ao Ministério Público,
tendo em vista que já foi comunicada a existência do processo, acho importante que seja comunicado
com o entendimento, que, acho, todos nós compartilhamos, de que não há nos autos elemento que
indique a ocorrência desse delito. Eu acho também importante ressaltar, que, embora este seja um caso
de uma companhia muito pequena e que já estava em situação irregular e, como a defesa salientou com
muita propriedade, os minoritários, na verdade, tiveram uma chance a menos de vender suas ações e
talvez hoje estejam numa situação pior do ponto de vista de liquidez do que estavam com a companhia
paralisada desde 95. Acho que tudo isso é verdade e, por isso mesmo, a conduta da Factorial, na
verdade, revela um desconhecimento da própria regra da CVM, não só do ponto de vista de diligência
que ela devia ter adotado, mas, no sentido de que ela poderia ter adotado um procedimento alternativo,
que o art. 34 da Instrução CVM no 361 autoriza para situações como esta e várias outras, em que uma
oferta no valor total de R$ 20.000,00 poderia ter sido feita com um procedimento diferenciado, permitindo
que os minoritários tivessem uma oportunidade de vender suas ações, sem que todos os requisitos da
oferta, inclusive a de diligência, que incumbe ao intermediário, fosse feita pelo menos com a mesma
intensidade da que se exige, com todos os detalhes, na Instrução CVM no 361.

De sorte que é pena, porque, na verdade, a Factorial submeteu a oferta a um rito – vamos chamar
assim - absolutamente ordinário, quando poderia tê-la feito por um rito mais simples, e, eventualmente,
permitiria que essas próprias dificuldades fossem expostas com clareza e a CVM teria sido sensível –
como tem sido em situações especiais – para permitir que a oferta se procedesse por um rito mais
simplificado.

Acho que também vale alguma menção mais detalhada à observação do Dr. Adail sobre,
digamos, o que me parece ser mais uma reiteração enfática do que qualquer outra coisa da Instrução
361. Parece-me que o que se quer ali é chamar atenção, com muita intensidade, por reiteração, a um
dever que é único, que é o dever de conduta atenta por parte do intermediário – o dever de diligência – e,
talvez, para isso, utilizando uma técnica excessiva. Não deve ser atribuída, na verdade, ao fato de que
muitos dos que subscreveram e aprovaram a 361 eram advogados, que acreditam que, pela reflexão,
podem convencer os outros de praticamente qualquer coisa.

De sorte que, feita esta ressalva, eu também acompanho o voto do Relator e proclamo então o
resultado do julgamento, impondo-se aos indiciados a pena de advertência e informando-lhes que
podem, no prazo legal, interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE

SESSÃO DE JULGAMENTO DO
8/22

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No TA-RJ2002/4936
Indiciados :
Alex Waldemar Zornig
Bankboston Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Ementa :
Acusação de infração ao artigo 3o, parágrafo 1o, inciso I,
alíneas "e" e "f" da Instrução CVM no 301/99 - exclusão de
indiciado por ilegitimidade passiva e absolvição.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da
Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos
e na legislação aplicável, por unanimidade de votos,
acompanhando o voto do Relator, decidiu acolher a preliminar
argüida da ilegitimidade passiva do Sr. Alex Waldemar Zornig,
por haver restado comprovado nos autos que o referido senhor
não era o diretor responsável pelo cumprimento das obrigações
estabelecidas pela Instrução CVM no 301/99, no âmbito da
Bankboston DTVM S/A, à época da materialização das
irregularidades, excluindo-o do processo; e, no mérito,
absolver a Bankboston DTVM S/A da acusação de infração
ao artigo 3o, parágrafo 1o, inciso I, alíneas "e" e "f" da Instrução
CVM no 301/99.

Proferiu defesa oral o Dr. Marcos Marsenello Restrep, advogado dos indiciados Alex Waldemar
Zornig e BankBoston DTVM S/A.
Presente à sessão de julgamento a Dra. Alessandra Bom Zanetti, representante da Procuradoria
Federal Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo
Branco Castro, Relator; Eli Loria, Luiz Antonio de Sampaio Campos e Norma Jonssen Parente e o
Presidente, Marcelo Fernandez Trindade.
Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2004
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No TA- RJ2002/4936
Interessados:
BankBoston Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Alex Waldemar Zornig
Relator:
Wladimir Castelo Branco Castro
9/22

RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
1. O processo em apreciação originou-se de Termo de Acusação formulado pelo Superintendente
de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI, destinado a apurar a responsabilidade da
BANKBOSTON DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e do Sr. Alex
Waldemar Zornig por infração ao artigo 3o, § 1o, inciso I, alíneas "e" e "f", da Instrução CVM no
301/99.
DOS FATOS
2. A partir da análise elaborada pela Gerência de Acompanhamento de Mercados – 2, GMA-2,
acostada às fls. 01/02, que concluiu pela ocorrência de infração ao artigo 3o, da Instrução CVM no
301/99, foi instaurado o Inquérito Administrativo de Rito Sumário, para apurar a responsabilidade
da Bankboston DTVM S.A. e do seu diretor Alex Waldemar Zornig (fls. 03/04).
3. Em 9 de maio de 2001, tendo em vista os fatos apurados e as defesas apresentadas, o
Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI, em relatório acostado às fls.
05/15, concluiu pela culpa dos acusados e aplicou-lhes a pena de advertência, tendo sido
concedido prazo de 90 (noventa) dias para sanar as irregularidades (fls. 16/21). Dessa decisão os
apenados não interpuseram recurso, tendo, então, transitado em julgado (fls. 22/23).
4. Após o prazo concedido para que as irregularidades fossem sanadas, nova Inspeção foi levada
a efeito na Bankboston DTVM, cujo Relatório encontra-se às fls. 25/43.
5. Conforme está relatado no item 5 do Termo de Acusação (fls. 497), foram analisadas as fichas
cadastrais dos sete clientes que, por ocasião da primeira inspeção, estavam em desacordo com
as disposições da Instrução CVM no 301/99. Constatou-se, então, que as fichas haviam sido
atualizadas e o único senão era que em algumas não havia a discriminação do patrimônio, mas
apenas o seu valor total.
6. Foram também analisadas as fichas cadastrais de outros 36 (trinta e seis) clientes que
operaram no período de janeiro a março de 2002, dentre as quais verificou-se que 11 (onze)
estavam incompletas. Dessas fichas, algumas não continham a informação sobre a nacionalidade
(fls. 242, 183, 218, 220, 261 e 260) e outras não indicavam a ocupação profissional (fls. 244, 239 e
194). Em relação ao cadastro dos clientes R.A. e M.G.J. não constavam informações sobre renda
e patrimônio (fls. 223 e 200).
7. Segundo ressaltado no item 8 do Termo de Acusação (fls. 497), "na opinião da inspecionada, a
falta de informação sobre a ocupação profissional, renda e patrimônio, resulta do fato de alguns
clientes terem reserva em disponibilizar estes dados, mas isto não prejudicaria, no entender dela,
o monitoramento e a identificação das operações com indícios de "lavagem", o que é feito com a
adoção do lema "conheça seu cliente", constante do seu manual de procedimentos anti-lavagem".
Ainda segundo a instituição, os clientes são alertados sobre a necessidade do preenchimento
correto das fichas.
8. Ao final do Termo de Acusação, o SMI destaca:
DA CONCLUSÃO
9. Não obstante ter a Bankboston adotado medidas saneadoras em relação ao
cadastramento dos seus clientes, e de adotar políticas voltadas ao combate à
lavagem de dinheiro, conforme discorre o relatório nos seus itens 21 a 25, o certo
é que ainda existem fichas cadastrais incompletas, em desacordo com a
10/22

Instrução CVM no 301/99 (fls. 39/43).
10. As alíneas "e" e "f", do inciso I, do § 1o, do artigo 3o da citada instrução,
exigem as indicações de ocupação profissional, dos rendimentos e da situação
patrimonial. Ao listar as operações merecedoras de comunicação, por se
constituírem em sérios indícios dos crimes previstos na Lei no 9.613/98 (vide
inciso I, do artigo 11), a CVM estabeleceu, como uma das hipóteses, as
"operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a
ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de
qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais
respectivas."
11. Assim, a falta de informação sobre a ocupação profissional e a situação
patrimonial e financeira inviabiliza a detectação de operações suspeitas,
prejudicando o combate à lavagem. As normas legais que tratam do assunto não
permitem que as instituições escolham quem deve ou não se cadastrar
adequadamente.
12. A Instrução CVM no 301 foi editada em abril de 1999, após transcorridos três
anos não é cabível que a Bankboston ainda possua fichas cadastrais que não
atendem aos seus requisitos, ainda mais por ela que já foi punida por fato
idêntico, e tem conhecimento do rigor que a CVM trata a questão.
DAS RESPONSABILIDADES
13. Assim, por tudo o que consta neste processo, a Bankboston Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A. e seu diretor Alex Waldemar Zornig devem ser
responsabilizados por infração ao artigo 3o, § 1o, inciso I, alíneas "e" e "f", da
Instrução CVM no 301/99.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
14. Ressalto que, se ficar caracterizada a reincidência por parte da Bankboston e
de seu diretor, deve ser observado o que determina o inciso I, do § 2o, do artigo
12, da Lei no 9.613, de 03.03.98.
15. As pessoas às quais foram atribuídas as responsabilidades, qualificadas às
fls. 03/04, estão sujeitas às penas previstas no artigo 12, da já citada Lei no
9.613/98.
DAS DEFESAS
9. Os defendentes foram devidamente intimados em 09.01.2003, conforme fls. 512/513, e, após o
deferimento do pedido de dilação de prazo de defesa por quinze dias, concedido pelo
Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários (fls. 519), apresentaram defesa
conjunta (fl. 543/570).
10. Em síntese, a defesa apresenta suas razões alegando:
- em sede preliminar, a ausência de legitimidade do Sr. ALEX para figurar no pólo passivo deste
procedimento;
- que os cadastros da CVM é que se encontram desatualizados, uma vez que o Sr. ALEX deixou
de ser o diretor responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas pela Instrução no
301/99 desde 27 de agosto de 2001, tendo o fato sido comunicado à CVM em 04.12.2001;
- a penalidade de advertência atribuída ao Sr. ALEX nos autos do Processo Administrativo de Rito
Sumário decorreu exclusivamente do fato de ser ele, à época, o diretor responsável nos termos do
artigo 10 da Instrução no 301/99, restando claro e evidente que não lhe pode ser imputada
11/22

qualquer responsabilidade pelas alegadas irregularidades apontadas, uma vez que:
(a) o Sr. ALEX foi destituído de sua função de diretor responsável pelo
atendimento à Instrução no 301/99 antes de decorrido o prazo de 90 dias
concedido pela decisão proferida nos autos do Processo Administrativo Sumário
para que as irregularidades apontadas fossem sanadas, e muito antes do início
do trabalho de inspeção levado a cabo pelos Srs. Fiscais; e
(b) enquanto era o diretor responsável pelo cumprimento da Instrução no 301/99,
o Sr. ALEX e os demais membros da diretoria da Bankboston DTVM tomaram
medidas visando ao pleno atendimento de tal resolução, fato esse evidenciado
pelos próprio Relatório de Inspeção e pelo Termo de Acusação. (pág. 9)
- uma vez que não se aponta nenhum ato ou omissão direta por parte do Sr. ALEX para a
ocorrência das supostas irregularidades apontadas neste processo e levando-se em conta que o
Sr. ALEX, à época dos fatos objeto de presente questionamento, não era mais diretor responsável
perante a CVM pelo cumprimento das obrigações estabelecidas pela Instrução no 301/99, impõe-
se a imediata extinção deste procedimento administrativo com relação ao Sr. ALEX em razão de
sua evidente ilegitimidade passiva, o que ora se requer (pág. 9);
- a decisão do julgamento do inquérito de rito administrativo não apontou nenhum indício de que
teriam sido encontradas, efetivamente, quaisquer operações financeiras irregulares que poderiam
se caracterizar como operações de lavagem de dinheiro;
- não foi apontada na decisão em tela que a Bankboston DTVM não realizaria uma fiscalização de
tais operações – tanto que a existência do controle de tal fiscalização é expressamente ressaltada
pela decisão em questão;
- a imputação da penalidade de advertência aos indiciados foi o fato objetivo de que as fichas
cadastrais de clientes da Bankboston DTVM não continham algumas das informações
estabelecidas pela Instrução no 301/99;
- transitada em julgado a decisão proferida, em junho de 2001, a Bankboston DTVM
imediatamente tomou as medidas cabíveis para atender formalmente à Instrução no 301/99;
- a defesa ressalta o fato de que utiliza o termo "formalmente", uma vez que o sistema de
acompanhamento de movimentações financeiras mantidas pelo Bankboston DTVM e pelas
demais empresas do Grupo Bankboston efetivamente vigia, de forma eficiente, a ocorrência de
operações visando à lavagem de dinheiro que porventura sejam praticadas por clientes do Grupo
Bankboston;
- a Bankboston DTVM encaminhou a seus gerentes responsáveis pelo atendimento direto aos
seus clientes instruções a respeito do cumprimento do determinado pela Decisão;
- dentro dos 90 dias concedidos pela Decisão proferida nos autos do Processo Administrativo de
Rito Sumário, a Bankboston DTVM providenciou o envio, a todos os seus clientes, de um
formulário intitulado "Ficha de Atualização Cadastral" (fls. 182/262);
- as Fichas de Atualização Cadastral informavam "a importância da manutenção dos dados
atualizados, de dados relativos a renda e patrimônio, assim como as conseqüências de seu não
fornecimento. A ficha de atualização cadastral, após preenchida e assinada pelo cliente, é
arquivada como parte integrante de seu cadastro na distribuidora";
- em determinados casos, nos quais as Fichas de Atualização Cadastral apresentavam dados
incompletos, rasurados ou sem menção à renda ou patrimônio, o serviço de atendimento
telefônico do Grupo Bankboston entrava em contato com os clientes para obter a confirmação ou
complementação dos dados faltantes;
12/22

- foi decidido que os clientes que não fornecessem ou complementassem as informações
requeridas pelas Fichas de Atualização Cadastral não poderiam realizar operações através da
Bankboston DTVM;
- é alegado que o Relatório de Inspeção consignou, em seu item 5 (fls. 27/30), que todos os
registros dos clientes apontados no Processo Administrativo Sumário que se encontravam
incompletos foram devidamente complementados e atualizados;
- os fiscais da CVM verificaram as fichas cadastrais de 36 outros clientes pessoas físicas da
Bankboston DTVM, sendo que 25 desses clientes possuíam fichas completas;
- segundo a defesa, ocorreu um erro material constante da Ata de Apreciação do Termo de
Acusação. Naquele documento, às fls. 504, há uma tabela indicando as informações que
supostamente não constavam dos cadastros dos clientes da Bankboston DTVM que não condiz
com as informações constantes do Relatório de Inspeção e do Termo de Acusação (fls. 33), uma
vez que, conforme se verifica de tais documentos, foi alegado que apenas três clientes da
Bankboston DTVM não teriam apresentado informações a respeito de suas ocupações, e não dez,
conforme consta da tabela;
- entendem os acusados que o presente processo administrativo não merece seguimento, uma
vez que, no que lhes era cabível, os defendentes, assim como todas as empresas integrantes do
Grupo Bankboston, tomaram todas as medidas e providências cabíveis para o cumprimento
integral não apenas da Instrução no 301/99, mas principalmente da Lei no 9.613/98;
- a maior parte das omissões apontadas nos cadastros dos clientes da Bankboston DTVM não
existe, uma vez que as informações supostamente omitidas se encontravam disponíveis à
Bankboston DTVM;
- é fato que, enquanto as fichas de atualização cadastral encaminhadas e respondidas pelos
clientes da Bankboston DTVM continham algumas omissões, na totalidade dos casos, a
Bankboston DTVM detinha a informação supostamente faltante, seja em seus próprios arquivos
seja nas demais empresas do Grupo Bankboston, compartilhadas por todas as empresas do
conglomerado;
- o acesso da Bankboston DTVM aos referidos registros foi demonstrado aos Srs. Fiscais por
ocasião da demonstração do sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, conforme
descrito no item 25 do Relatório de Inspeção (fls. 41/43);
- o compartilhamento de informações entre os registros cadastrais das diversas empresas do
Grupo Bankboston foi também ressaltado na carta encaminhada pela Bankboston DTVM à CVM
em 8 de maio de 2002 (fls. 263/264);
- o presente processo administrativo não abrange nenhuma alegação de violação ao artigo 3o, §
1o, inciso I, alínea "a", da Instrução no 301/99;
- uma vez que não há nenhuma menção, nas intimações ou no Termo de Acusação, ao art. 3o, §
1o, inciso I, alínea "a", da Instrução no 301/99, verifica-se que não há questionamento a respeito da
alegada ausência de informações a respeito da nacionalidade de alguns clientes da Bankboston
DTVM;
- caso fosse verificado que as informações cadastrais de um determinado cliente porventura se
encontravam incompletas, caberia verificar também quais as providências e procedimentos
adotados pela Bankboston DTVM para sanar tal irregularidade;
- a Bankboston DTVM, juntamente com as demais empresas do Grupo Bankboston, implantou
sistemas de controle e acompanhamento de movimentações financeiras e de operações no
mercado de valores mobiliários realizadas pelos seus clientes, bem como implementou políticas
voltadas ao combate à lavagem de dinheiro, fato esse atestado tanto pelo Relatório de Inspeção
13/22

quanto pelo próprio Termo de Acusação. Tais sistemas de controle foram implementados logo
após a publicação da Lei no 9.613/98, e são constantemente atualizados e aperfeiçoados;
- foram enviadas, a todos os clientes da Bankboston DTVM, cartas contendo as Fichas de
Atualização Cadastral, nas quais os clientes eram solicitados a complementar e atualizar as
informações constantes de seus registros cadastrais e, principalmente, informados da
necessidade da prestação de tais informações e das conseqüências de seu não fornecimento;
- o serviço de atendimento ao cliente do Grupo Bankboston telefonou para aqueles clientes que
não haviam preenchido todas as informações necessárias (em especial informações referentes a
renda e patrimônio), solicitando a complementação de tais informações
- relativamente aos clientes M.G.J. e R.A., foi solicitado que fornecessem informações atualizadas
a respeito de sua Renda e Patrimônio. No caso do cliente M.G.J., tal informação foi prestada por
sua secretária, contatada através de ligação ao escritório de trabalho daquele;
- quanto ao cliente R.A., a informação foi prestada diretamente por ele em ligação ao serviço de
atendimento telefônico. De acordo com o Termo de Acusação, a Bankboston DTVM não teria
informações a respeito da renda e patrimônio de tais clientes. No entanto, as gravações
constantes dos autos comprovam que a Bankboston possuía informações de forma a permitir que
tais clientes realizassem operações no mercado de valores mobiliários no período examinado
pelos Srs. Fiscais;
- em 17 de agosto de 2001, restou decidido pela Bankboston DTVM que quaisquer clientes que
até então porventura estivessem com seus cadastros incompletos ou desatualizados seriam
desativados, sendo que somente poderiam voltar a operar a partir do momento em que
completassem os seus registros;
- tem-se, portanto, que, a partir daquela data, nenhum cliente que estivesse com seus dados
cadastrais incompletos ou desatualizados estaria possibilitado de realizar operações de compra de
ações através da Bankboston DTVM;
- não faz sentido a CVM juntar aos autos cópias das Fichas de Atualização Cadastral que foram
encaminhadas pela Bankboston DTVM a seus clientes e, ao mesmo tempo, buscar imputar
penalidade aos INTIMADOS sob a alegação de que os cadastros estão incompletos;
- a Bankboston DTVM possuía, em seus registros cadastrais compartilhados com as demais
instituições do Grupo Bankboston, todas as informações que, nos termos do Relatório de Inspeção
e do Termo de Acusação, não constariam dos registros cadastrais;
- o Relatório de Apreciação de Termo de Acusação e a Ata da Reunião do Colegiado, que aprovou
o Termo de Acusação, apresentam uma lista de supostas irregularidades diversa daquela
constante do Termo de Acusação;
- a Instrução no 301/99 não estabelece nenhuma exigência ou critério para a prestação de
informações completares sobre a ocupação profissional, tais quais o "vínculo profissional" dos
clientes. Exige, apenas e tão-somente, que conste do cadastro de clientes a sua ocupação
profissional, o que, efetivamente, consta das Fichas de Atualização Cadastral. Tem-se, portanto,
que a exigência de que conste de tais fichas informações como "vínculo profissional" constitui
obrigação não expressamente prevista em lei;
- é ressaltada a contradição da postura adotada pela CVM neste processo administrativo. No
tocante à questão das informações referentes à ocupação profissional dos clientes da Bankboston
DTVM, a CVM não hesitou em realizar uma análise subjetiva dos cadastros da BANKBSTON
DTVM, tecendo considerações a respeito da necessidade de complementação de informações, ou
da necessidade de melhora da "apresentação e preenchimento" das Fichas de Atualização
Cadastral. No entanto, ao decidir pela instauração deste processo administrativo, essa D. CVM
14/22

apresenta uma visão totalmente formalista, limitando-se a examinar as Fichas de Atualização
Cadastral – e desconsiderando todos os demais registros cadastrais do Grupo Bankboston – para
concluir que "existem fichas cadastrais incompletas, em desacordo com a Instrução CVM no
301/99" (Fls. 498), e desconsiderando o fato de "ter a Bankboston adotado medidas saneadoras
em relação ao recadastramento dos seus clientes, e de adotar políticas voltadas ao combate à
lavagem de dinheiro";
- esclarece a Bankboston DTVM que a comprovação de que possuía, em seus registros
cadastrais, todas as informações listadas pelo Termo de Acusação como omitidas é feita
mediante a juntada de cópia extraída dos microfilmes de registros mantidos pelo Grupo
Bankboston. Tais registros, em sua grande maioria referentes a propostas de abertura de conta
corrente, complementam os dados constantes das Fichas de Atualização Cadastral que foram
enviadas pela Bankboston DTVM a seus clientes;
- o cliente M.G.J. deixou de preencher as informações referentes a sua renda e patrimônio na
Ficha de Atualização Cadastral que lhe foi encaminhada pela Bankboston (conforme fls. 200). Não
obstante, a Bankboston possuía tais informações, uma vez que, conforme a Proposta de Abertura
de Conta firmada pelo cliente (doc. 16), ele possuía uma renda de R$ 20.000,00 mensal, e um
patrimônio de R$ 1.150.000,00;
- tendo em vista que o cliente M.G.J. não havia encaminhado, junto com sua Ficha de Atualização
Cadastral, informações atualizadas a respeito de seu patrimônio, ele foi contatado, em 15 de
agosto de 2001, pelo serviço de atendimento telefônico do Grupo Bankboston. Através de tal
contato, foi informado que o cliente M.G.J. possui um patrimônio de R$ 400,000,00, mantida a
mesma renda mensal anteriormente informada de R$ 20.000,00 (conforme fita contendo a
gravação da conversa – doc. 17);
- o próprio Relatório de Inspeção descreve, de forma didática, os procedimentos, sistemas e
políticas adotadas pelo Grupo Bankboston, dando ênfase à Política Corporativa no 305 – Conheça
o Seu Cliente e à Política Corporativa no 306 – Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (fls.
39/43);
- a defesa é finalizada com a afirmativa de que a CVM busca punir os defendentes pelo simples
fato das Fichas de Atualização Cadastral estarem incompletas, sem levar em consideração o fato
de que a Bankboston DTVM efetivamente dispunha das informações supostamente omitidas nos
demais documentos cadastrais do Grupo Bankboston, fazendo com que o caráter meramente
punitivo do poder de polícia da CVM sobrepujasse a função utilitária desse poder.
11. Na peça defensória, é requerido que o processo seja processado em caráter sigiloso,
vedando-se o acesso de terceiros às informações e documentos contidos nos autos, tendo-se em
vista que a defesa se faz acompanhar de documentos e informações de clientes da Bankboston,
que são protegidas pelo sigilo bancário (fls. 544).
12. Tendo em vista tal solicitação, em 29.07.03, o diretor-relator determinou a baixa dos autos do
presente processo à PFE, para que esta se manifestasse acerca do pleito ora relatado.
13. Mediante MEMO/CVM/GJU-1/N°248/03 (fls. 940/948), a Procuradoria desta Autarquia
manifestou-se no sentido de que a solicitação dos defendentes merece ser acolhida,
argumentando que:
"O art. 1° da Lei Complementar 105/01 dispõe que as instituições financeiras deverão
manter sigilo de suas operações ativas e passivas e serviços prestados, sendo certo
que , conforme § 1°, inciso II, do indigitado dispositivo, as distribuidoras de valores
mobiliários enquadram-se no referido conceito.
Da mesma forma, o art. 2°, §3°, do mesmo diploma legal, preceitua que o dever de
15/22

sigilo estende-se a esta Comissão, quando se tratar de operações e serviços no
mercado de valores mobiliários, inclusive no que se refere às instituições financeiras
que sejam companhias abertas – como se dá com a BANKBOSTON DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.(...).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
(...). Concluímos, portanto, que, como forma de preservar o sigilo e garantir a
publicidade inerente aos atos decisórios desta autarquia, deverá ser divulgado apenas
o extrato da ata de julgamento em tais hipóteses, informando as partes, os
fundamentos da decisão administrativa, permitindo o controle da legalidade e
legitimidade das decisões da Agência pelos administrados, bem como as penalidades
aplicadas."
14. Concordando e complementando o referido MEMO, o PFE ressaltou, citando Nelson Abraão
(em Direito Bancário, RT, 1998, pág. 67), que "a relação de dados sujeitos à proteção do sigilo
bancário ‘sem a identidade de titular não constitui violação de sigilo’. Assim sendo, na realização
de sessões de julgamento em que seja possível a não identificação dos titulares de informações
sigilosas pode, em tese, ser permitido o acesso do público" (fls. 948).
É o Relatório
Rio de Janeiro, 6 de maio de 2004.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2002/4936
VOTO
DA ACUSAÇÃO
1. Os indiciados foram acusados de infração ao artigo 3o, parágrafo 1o, inciso I, alíneas "e" e "f", da
Instrução CVM no 301/991, a cujo cumprimento estão sujeitos por força do disposto nos artigos 2o
e 10 da aludida norma2.
2. Vale lembrar que a BANKBOSTON DTVM e seu diretor, o Sr. Alex Waldemar Zornig, já foram
ADVERTIDOS por descumprimento do mesmo art. 3o dessa Instrução em procedimento de rito
sumário, conforme decisão do Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários (fls.
16) que transitou em julgado sem que os apenados interpusessem recurso (fls. 496).
3. De acordo com Termo de Acusação (item 5 - fls. 497), as fichas cadastrais dos sete clientes
que, por ocasião da primeira inspeção, estavam em desacordo com as disposições da Instrução
CVM no 301/99 foram atualizadas, tendo sido consignado que o único senão era o fato de que em
algumas não havia a discriminação do patrimônio, mas apenas o seu valor total.
4. Na nova inspeção realizada, foram também analisadas as fichas cadastrais de outros 36 (trinta
e seis) clientes que operaram no período de janeiro a março de 2002, dentre as quais verificou-se
que 11 (onze) estavam incompletas. Dessas fichas, algumas não continham a informação sobre a
nacionalidade (fls. 242, 183, 218, 220, 261 e 260) e outras não indicavam a ocupação profissional
(fls. 244, 239 e 194). Em relação ao cadastro dos clientes R.A. e M.G.J. não constavam
informações sobre renda e patrimônio (fls. 223 e 200).
DA SESSÃO DE JULGAMENTO
5. A Sessão de Julgamento do presente Processo Administrativo Sancionador teve início em 06
16/22

de maio de 2004, quando este Colegiado concedeu aos indiciados prazo adicional para que estes
fizessem prova (i) da data em que foram gravadas as fitas juntadas à defesa como documentos de
números 15 a 17 (fls. 906 e 932), e (ii) de que as informações contidas nessas fitas estavam
disponíveis, em tempo hábil, para efeito de monitoramento das operações realizadas pelos
clientes a que tais informações se referem, à luz da regulamentação de prevenção e repressão à
lavagem de dinheiro.
6. Às folhas 952, os patronos dos indiciados protocolaram um aditamento à defesa, acompanhado
de documentos, intuindo comprovar: "(i) que as ligações telefônicas que constam das fitas
juntadas a estes autos foram realizadas no mês de agosto de 2001, conforme exposto nos itens 89
e 92 da defesa administrativa apresentada; e (ii) que as informações obtidas nas referidas ligações
foram efetivamente repassadas para os responsáveis pelo monitoramento das operações
efetuadas pelos clientes da BANKBOSTON DTVM" (fls. 952).
7. As razões trazidas pelos indiciados no referido aditamento serão examinadas ao longo do
presente voto, o mesmo ocorrendo com as alegações de defesa anteriormente apresentadas.
8. Nesse passo, registro o requerimento dos indiciados para que o processo tivesse caráter
sigiloso, tendo em vista a defesa ter anexado documentos e informações de clientes da
BANKBOSTON DTVM protegidas pelo sigilo bancário (fls. 544).
9. Conforme consignei no Relatório, a Procuradoria da CVM (cf. fls. 940/948) manifestou-se pelo
acolhimento do pleito dos defendentes, posicionamento que ora ratifico, razão pela qual os
clientes da BANKBOSTON DTVM são identificados, tanto no relatório como neste voto, apenas
pelas iniciais dos seus respectivos nomes.
III – DAS ALEGAÇÕES DA DEFESA
Da Responsabilidade do Sr. Alex Waldemar Zornig
10. Preliminarmente, é alegada a ilegitimidade passiva do Sr. Alex Waldemar Zornig, a qual deve
ser acolhida desde logo, pois:
(i) a defesa trouxe aos autos carta de 27 de agosto de 2001 (fls. 610), em que a BANKBOSTON
DTVM comunica à CVM que o Sr. Alex não seria mais, a partir daquela data, o diretor responsável
pelo cumprimento das obrigações estabelecidas pela Instrução CVM no 301/99; e
(ii) as irregularidades que motivaram o presente procedimento foram verificadas em inspeção
efetuada no período de 19/04 a 24/05 de 2002 (fls. 25), a qual examinou fichas cadastrais de 36
clientes, cujos negócios foram realizados por intermédio daquela DTVM no período de janeiro a
março de 2002 (fls. 32).
11. Assim, conclui-se que o Sr. Alex Waldermar Zornig não era o responsável pelo cumprimento
das disposições da Instrução CVM no 301/99, no âmbito da BANKBOSTON DTVM, quando da
materialização das irregularidades aqui apuradas, motivo pelo qual acato as razões da defesa.
II. Da Responsabilidade da BANKBOSTON DTVM S/A
12. É alegado pela defesa que a BANKBOSTON detinha todas as informações consideradas
"faltantes"3 nos cadastros dos clientes bem como teria sido demonstrado aos inspetores da CVM
o acesso aos dados que seriam compartilhados por outras instituições do conglomerado. À época
da inspeção, quando ainda não estava implantada a nova sistemática que unificou todos os
registros cadastrais da Instituição, o denominado "Projeto Integridade Cadastral", não ficou
plenamente demonstrada a eficácia do compartilhamento de informações ora advogada pela
indiciada4, dada a dificuldade, apontada pelos inspetores, de terem acesso aos dados cadastrais
não lançados nas fichas.
13. Quanto à alegação de que carta encaminhada pela BANKBOSTON DTVM a esta CVM em 8
17/22

de maio de 2002 (fls. 263-264) teria demonstrado "o compartilhamento de informações entre os
registros cadastrais das diversas empresas do Grupo BANKBOSTON", verifico que tal documento,
na verdade, atesta a existência de uma duplicidade de cadastros, e não necessariamente de um
compartilhamento de cadastros. É o que se lê no seguinte excerto da mencionada carta:
"Além da ficha cadastral mantida junto ao Banco, os clientes que operam com a Distribuidora
normalmente preenchem formulário cadastral específico junto a esta empresa" (fls. 263).
14. Nessa oportunidade, lembro que a hoje revogada Instrução CVM 220/945 autorizava, à época
dos fatos, a existência de cadastro único nos conglomerados financeiros, não sendo o objetivo da
norma a duplicidade de cadastros, que poderiam levar à dispersão de dados entre as diversas
instituições do conglomerado.
15. Os defendentes argumentam também que "o presente processo administrativo deve ser
arquivado, pois se não preenchidos todos os campos de algumas poucas Fichas de Atualização
Cadastral, tal fato se deve exclusivamente à omissão de seus clientes no preenchimento das
referidas fichas, fato esse que não pode ser imputado aos INTIMADOS" (fls. 552).
16. A esse respeito a defesa afirma que: (i) as fichas cadastrais encaminhadas e respondidas
pelos clientes continham algumas omissões, porém, na totalidade dos casos, a "BANKBOSTON
DTVM detinha a informação supostamente faltante, seja em seus próprios arquivos, seja nos
cadastros das demais empresas do Grupo BANKBOSTON, compartilhados por todas as
empresas do conglomerado (fls. 552)".
17. Ora, as aludidas omissões não elidem as responsabilidades que, por força de Lei, são da
instituição financeira, não sendo cabível que se queira "transferir a culpa" aos clientes da
instituição, acusando-os de omissão.
18. Quanto à ausência de informação da nacionalidade dos clientes, por não fazer parte da
acusação, entendo ser despiciendo o exame dos argumentos da defesa a esse respeito, pelo que
nos concentramos na análise das alegações relativas ao cumprimento das alíneas "e" e "f" do art.
3o da Instrução CVM no 301/99, dispositivos estes que fundamentaram a acusação.
19. No que concerne aos procedimentos adotados pela BANKBOSTON DTVM para sanar as
irregularidades apontadas, os indiciados defendem a aplicação "do princípio da razoabilidade,
como também, e principalmente, do quanto consta do Parecer de Orientação CVM no 31/99" (fls.
553-554) 6.
20. O que se observa é que o Parecer estabelece que os mantenedores de cadastro devem
verificar, a cada prestação de serviço, ou periodicamente, se os dados estão atualizados.
21. Assim, o aludido princípio da razoabilidade nos indica, como correta leitura do Parecer, que o
cadastro deve ser atualizado a cada prestação de serviço; e, não havendo prestação de serviço
por certo período, que seja atualizado após curto espaço de tempo.
22. A defesa argumenta que detinha todas as informações listadas como omitidas pelo "Termo de
Acusação". A comprovação é feita mediante os registros obtidos de cópias extraídas de
microfilmes mantidos pelo Grupo BANKBOSTON que complementavam os dados cadastrais e
que foram enviadas pela DTVM a seus clientes. Os defendentes alegam que o compartilhamento
dessas informações atendia ao disposto na Instrução CVM no 220/947..
23. Posteriormente, no aditamento à defesa, a indiciada se refere a mais uma base de dados, um
cadastro eletrônico, como sendo o utilizado pelos responsáveis de supervisionar os procedimentos
de prevenção à "lavagem de dinheiro", cadastro esse que não foi apresentado à fiscalização da
CVM, nem mencionado na primeira defesa.
24. No que diz respeito à acusação de que nas fichas cadastrais dos clientes R. A. e M.G.M. não
18/22

constavam renda e patrimônio, a BANKBOSTON DTVM, no aditamento à sua defesa, informou
que:
(i) "à época dos fatos, as informações do cliente R.A. estavam inseridas no banco de dados
do cadastro de clientes do produto ‘Home Broker’, produto esse que foi desativado em
outubro de 2003" (fls. 956);
(ii) "esse cadastro já existia e estava implementado à época dos fatos" (fls. 957); e
(iii) "as informações sobre renda e patrimônio do Sr. R.A., constantes da fita juntada como
documento no 15 à defesa administrativa, foram inseridas no banco de dados de clientes da
BANKBOSTON DTVM, banco de dados esse cujas informações eram utilizadas no
monitoramento visando impedir operações de lavagem de dinheiro" (fls. 957). Procedimento
análogo foi adotado com relação à atualização cadastral do cliente M.G.J. (fls. 958-959).
25. Ora, as acusações que ensejaram o oferecimento do "Termo de Acusação" por
descumprimento do que dispõem as alíneas "e" e "f" do art. 3o da Instrução CVM no 301/99
derivaram da ausência de dados cadastrais.
26. O que se verifica nos casos listados pela defesa8 é que as informações cadastrais
imprescindíveis à verificação da compatibilidade entre o volume financeiro da operação pretendida
pelo cliente e o patrimônio, renda e ocupação profissional deste estavam ausentes do cadastro
apresentado à fiscalização da CVM pela BANKBOSTON DTVM. Todavia, as mencionadas
informações podiam ser encontradas em propostas de abertura de conta no BANKBOSTON e, até
mesmo, em fitas cassete gravadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente do conglomerado. As
informações contidas em tais fitas, segundo o aditamento à defesa, passaram a fazer parte do
cadastro eletrônico utilizado nos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro adotados no
âmbito da BANKBOSTON DTVM.
27. Efetivamente, os documentos apresentados pela defesa indicam a existência de outra base de
dados na qual estavam registradas as informações (fls. 969; 1.024; 1.025; 1.055 e 1.056) que não
constavam das fichas dos clientes quando da realização da inspeção da CVM realizada nas
dependências da DTVM.
28. Outrossim, a Defesa afirmou que "o monitoramento realizado pelos profissionais do Grupo
BANKBOSTON responsáveis especificamente pela monitoração de operações de lavagem de
dinheiro não faz uso de consultas a fichas impressas em papel. Nesse caso, são consultadas
tabelas de dados e informações que ora integram o sistema informatizado de informações sobre o
cliente" (fls. 957).
29. Nesse ponto, os defendentes anexaram as fichas cadastrais dos clientes R. A. e M. G .J., as
quais alegam demonstrarem estar completas com todas as informações exigidas pela Instrução
CVM n° 301/99 e, inclusive, disponibilizadas no sistema informatizado de cadastro de clientes do
Grupo BANKBOSTON, desde à época dos fatos, conforme documentos anexados às fls. 908/909
e 1.023 a 1.029.
30. O que, no meu entendimento, ficou patente era a inexistência de um cadastro unificado por
ocasião das inspeções realizadas. Muito pelo contrário, o que se infere da documentação
acostada aos autos, incluindo o último aditamento à defesa, é uma fragmentação das informações
dos clientes da Instituição dispersos em vários bancos de dados. Todavia, entendo não ser
razoável afirmar que a Instituição não dispusesse dos dados dos clientes para verificar a
compatibilidade de suas operações cursadas na BANKBOSTON DTVM com os rendimentos ou
que não tivesse sistema de prevenção ao combate à "lavagem de dinheiro".
31. No que tange à alegação da não obrigatoriedade de fazer constar das fichas cadastrais o
19/22

"vínculo profissional" dos clientes, cabe razão aos defendentes.
32. Com efeito, embora o Relatório de Inspeção tenha feito comentários sobre a ausência, nas
fichas cadastrais, de menção ao vínculo profissional dos clientes (fls. 33), a acusação que compõe
o Termo de Acusação é apenas de falta de indicação da ocupação profissional desses clientes,
nos estritos termos da alínea "e" do art. 3o da Instrução CVM no 301/99, dado esse que
efetivamente não constou das fichas cadastrais de 3 clientes da BANKBOSTON DTVM
apresentadas à fiscalização da CVM e posteriormente justificados quando da apresentação da
defesa (fls. 969; 1.024; 1.025; 1.055 e 1.056).
33. Por fim, os defendentes destacam que implementaram medidas visando ao aperfeiçoamento
do sistema de combate à ‘lavagem de dinheiro’ no decorrer do ano de 2002.
34. Esclarece a defesa que o projeto denominado ‘Integridade Cadastral’, que unificou todos os
registros cadastrais, f o i "a medida mais significativa adotada recentemente pelo Grupo
BANKBOSTON para aperfeiçoar o seu sistema de combate à "lavagem de dinheiro". Segundo a
defesa, "todos os registros cadastrais de clientes das diversas empresas do Grupo
BANKBOSTON foram unificados, de forma que todas as empresas do Grupo BANKBOSTON têm
acesso imediato às informações cadastrais completas de qualquer cliente do grupo" (fls. 567 e
568).
35. Por todo exposto, acolho as razões de defesa e VOTO exclusão do Sr. Alex Waldemar Zornig
e pela absolvição BANKBOSTON DTVM S/A, da acusação de infração ao artigo 3o, parágrafo 1o,
inciso I, alíneas "e" e "f" da Instrução CVM no 301/99.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2004.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
_______________________________________________________________
1 "Art. 3o Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução identificarão seus
clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos.
§ 1o Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de 1994, qualquer cadastro de clientes deverá conter, no mínimo, as
seguintes informações:
(...)
e) ocupação profissional; e
f) informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial."
2 "Art. 2o Sujeitam-se às obrigações previstas nesta Instrução as pessoas jurídicas que tenham,
em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou
não, a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de
títulos ou valores mobiliários, assim como as bolsas de valores, as entidades do mercado de
balcão organizado e as bolsas de mercadorias ou futuros, além das demais pessoas referidas no
art. 9o da Lei no 9.613/98, que se encontrem sob a disciplina e fiscalização exercidas pela CVM, e
dos administradores das pessoas jurídicas".
"Art. 10. As pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão indicar à CVM, até o dia 2 de
agosto de 1999, um diretor responsável pelo cumprimento das obrigações ora estabelecidas".
3 A defesa afirma que: (i) as fichas cadastrais encaminhadas e respondidas pelos clientes
continham algumas omissões, porém, na totalidade dos casos, a "BANKBOSTON DTVM detinha a
informação supostamente faltante, seja em seus próprios arquivos, seja nos cadastros das demais
empresas do Grupo BANKBOSTON, compartilhados por todas as empresas do conglomerado"; e
que (ii) foi demonstrado aos fiscais da CVM acesso da BANKBOSTON DTVM aos dados, tendo
sido explicitado o "compartilhamento de informações entre os registros cadastrais" pelas diversas
20/22

empresas do Grupo BANKBOSTON.
4 Segundo a defesa, o "Projeto Integridade Cadastral" seria viabilizado "no decorrer do ano de
2002", sendo certo que tal intervalo de tempo não inclui o período anterior a 24 de maio daquele
ano, quando foi encerrada (fls. 25) a inspeção que apontou as falhas nos cadastros da Instituição.
5 Dizia a Instrução CVM 220/94:
"Art. 3o - Omissis...
Parágrafo 2o - Caso a sociedade corretora integre um conglomerado financeiro, admitir-se-á a
manutenção de cadastro único de clientes, observadas as disposições contidas nesta Instrução e
nas normas expedidas pelas bolsas de valores.
Parágrafo 3o - Os cadastros dos clientes devem permanecer na sede social da sociedade
corretora ou no conglomerado financeiro do qual faz parte, à disposição da Comissão de
Valores Mobiliários e das bolsas de valores."
6 "do Parecer de Orientação CVM no 31/99
(...) Aos mantenedores de cadastro compete verificar, a cada prestação de serviço, ou
periodicamente, se os dados estão atualizados, adotando as providências cabíveis nas situações
que evidenciem desatualização, bem como solicitando ao cliente que o faça".
7 Segundo a defesa, "tais registros, em sua grande maioria referentes a propostas de abertura de
conta-corrente, complementam os dados constantes das Fichas de Atualização Cadastral que
foram enviadas pela BANKBOSTON DTVM a seus clientes" (fls. 559). Ainda nesse sentido,
entende que o "compartilhamento de informações entre as diversas empresas do Grupo
BANKBOSTON, com a utilização das fichas de propostas de abertura de conta-corrente, atende
ao disposto na Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de 1994" (fls. 559-560).
8Clientes constantes da listagem apresentada pela defesa às fls. 561 a 567: (i) F.C.V; (ii) R.S; (iii)
C.E.P.; (iv) C.A. P.; (v) R.A; (vi) M.G.J.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No TA-RJ2002/4936
Voto proferido pelo Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos na
Sessão de Julgamento do dia 09/09/2004.
Acompanho o voto do Relator.
Luiz Antonio de Sampaio Campos
DIRETOR
Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente na
Sessão de Julgamento do dia 09/09/2004.
Acompanho o voto do Relator.
Norma Jonssen Parente
DIRETORA
Voto proferido pelo Presidente Marcelo Fernandez Trindade na
Sessão de Julgamento do dia 09/09/2004.
Também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento: absolvida a
BankBoston DTVM e reconhecida a ilegitimidade da acusação contra Alex Waldemar Zornig.
Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE
21/22

22/22